Tribunal: TJDFT
Processo: 0005668-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005668-84.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES EMBARGADA: MARIA DA GLORIA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ISMAEL DINIZ FERNANDES contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Afirma que a decisão embargada “está equivocada ao afirmar que a análise do recurso demanda reexame de provas” (id 48817589, pág. 1). Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível porque, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “O único recurso cabível contra a decisão de admissibilidade do apelo nobre é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/15. A interposição de embargos declaratórios não interrompe o prazo para a apresentação do referido reclamo, por serem manifestamente incabíveis. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1.973.028/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 17/6/2022). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012